Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após tentativas anteriores infrutíferas, e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
2. A agravante sustenta a efetividade da ferramenta “teimosinha” e a necessidade de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis antes do arquivamento provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sem demonstração de alteração na situação patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial possui caráter subsidiário e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.5. A reiteração de diligências de bloqueio de ativos financeiros exige a demonstração de alteração superveniente na situação econômica do devedor ou a indicação de novos elementos que justifiquem a medida.6. A ausência de bens localizados em pesquisas anteriores, aliada à inexistência de indícios de modificação patrimonial, afasta a utilidade da nova tentativa, inclusive na modalidade automatizada “teimosinha”.7. O ônus de indicar bens penhoráveis é do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC), não sendo possível transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade integral pela localização de patrimônio do devedor.8. A determinação de suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, mostra-se adequada diante da inexistência de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, exige demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou justificativa concreta de utilidade da medida. 2. A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”, e 921, III e §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1694907, Agravo de Instrumento no 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023.